Tribunal: TJDFT
Processo: 0715784-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Vistos etc. Consoante corroborado na derradeira petição aviada pelo agravante1, a decisão que fora devolvida a reexame e fizera o objeto do inconformismo manifestado no presente agravo fora reconsiderada e reformada. A reconsideração da decisão agravada repercute, pois, neste agravo, deixara carente de objeto, prejudicando-o. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, seguimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 19 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 48993042